Tribunal: TJES
Processo: 5007661-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007661-09.2024.8.08.0000

EMGTE:
TOMAZINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMGDO:
BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A FALIDO e TEXTIL BRASLINHO S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007661-09.2024.8.08.0000

EMGTE:
TOMAZINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMGDO:
BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A FALIDO e TEXTIL BRASLINHO S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALÊNCIA. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO ART. 83, §1º, DA LEI Nº 11.101/2005. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em processo falimentar, manteve critério de rateio proporcional do produto da alienação em bloco de bens gravados com garantia real, diante da existência de deságio em relação ao valor de avaliação.
2. A embargante alegou: (i) omissão quanto à aplicação literal do art. 83, §1º, da Lei nº 11.101/2005; (ii) contradição na aplicação do direito intertemporal; e (iii) omissão quanto à compatibilidade da redução proporcional do crédito com garantia real em relação ao referido dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao afastar a aplicação literal do art. 83, §1º, da Lei nº 11.101/2005; (ii) saber se houve contradição na fundamentação relativa à incidência do DL nº 7.661/1945 e da Lei nº 11.101/2005; e (iii) saber se houve omissão quanto à compatibilidade do rateio proporcional com o regime jurídico dos créditos com garantia real.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examinou expressamente a interpretação do art. 83, §1º, da Lei nº 11.101/2005, assentando que o dispositivo não regula hipótese em que o produto da alienação é inferior ao valor da avaliação, devendo prevalecer interpretação sistemática em conjunto com o art. 124, parágrafo único, do mesmo diploma legal.
5. Não há contradição interna no julgado, pois o acórdão afirmou a incidência do DL nº 7.661/1945, nos termos do art. 192 da Lei nº 11.101/2005, utilizando a referência à lei nova apenas como reforço argumentativo.
6. O acórdão também enfrentou expressamente a questão relativa ao rateio proporcional do produto da alienação, reconhecendo que o crédito com garantia real se limita ao valor efetivamente arrecadado, conforme interpretação sistemática do art. 124, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 e do art. 112 do DL nº 7.661/1945.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a interpretação do art. 83, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e afasta sua aplicação literal mediante interpretação sistemática da legislação falimentar. 2. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna do julgado, e não o mero inconformismo da parte com a conclusão adotada. 3. O crédito com garantia real submete-se ao valor efetivamente arrecadado na alienação do bem no processo falimentar.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 83, §1º, 124, parágrafo único, e 192; DL nº 7.661/1945, art. 112.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007661-09.2024.8.08.0000

EMGTE:
TOMAZINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMGDO:
BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A FALIDO e TEXTIL BRASLINHO S/A

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ.

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

A embargante aponta três vícios, que passo a examinar.

Quanto à alegada omissão sobre a literalidade do art. 83, §1º, da Lei 11.101/2005, verifico que o acórdão enfrentou expressamente a questão. Constou da fundamentação que a interpretação literal do art. 83, §1º, da Lei 11.101/05 não trata das situações em que o produto da venda é inferior ao da avaliação, e que, por interpretação sistemática com o art. 124, parágrafo único, do mesmo diploma, o pagamento preferencial não pode superar o valor efetivamente arrecadado na alienação. O acórdão, portanto, não se omitiu; ao contrário, analisou o dispositivo e afastou sua aplicação literal com base na sistemática falimentar. A irresignação da embargante traduz mero inconformismo com o resultado, e não omissão sanável.

No tocante à suposta contradição na aplicação do direito intertemporal, o acórdão foi claro ao afirmar que a falência se submete ao regime do DL 7.661/45 (art. 192 da Lei 11.101/05), e que, por isso, aquele diploma regia a liquidação. Mencionou, ainda, que, mesmo sob a égide da Lei 11.101/05, o desfecho seria o mesmo, por interpretação sistemática. Não há contradição interna — a referência subsidiária à lei nova foi feita como reforço argumentativo, sem qualquer ambiguidade ou incoerência lógica. A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios, como pacificado na jurisprudência, é a contradição interna, que prejudica a racionalidade do acórdão, e não o simples desacordo com a conclusão adotada.

Quanto à omissão sobre a compatibilidade da redução proporcional com o art. 83, §1º, da Lei 11.101/2005, novamente o acórdão foi explícito: chancelou o critério de rateio proporcional ao produto da alienação em bloco (16,74% de deságio), por entender que a sistemática falimentar impõe que o crédito com garantia real se sujeita ao valor efetivamente arrecadado, nos termos do art. 124, parágrafo único, da Lei 11.101/05 e do art. 112 do DL 7.661/45. Logo, a questão foi enfrentada e decidida.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15. O acórdão embargado é claro, coerente e completo, tendo enfrentado todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. A pretensão da embargante é, em verdade, a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. O mero descontentamento com o resultado do julgamento não configura violação do art. 1.022 do CPC.

Pelas razões expostas,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo intacto o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.